Tribunal: TJPA
Processo: 0031898-44.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031898-44.2017.8.14.0301

APELANTE: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME

APELADO: DAVID SALIM SAB ABUD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031898-44.2017.814.0301 (em conexão com o processo nº 0823572-62.2017.8.14.0301)

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA. – ME

ADVOGADOS: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE – OAB/PE 786 e ENRIQUE FONSECA REIS – OAB/MG 90724

EMBARGADO: DAVID SALIM SAB ABUD

ADVOGADA: CARMELITA PINTO FARIA – OAB/PA 17828

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO RECONVINTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO MANTIDO NO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA.

contra o acórdão de Id. 19310906, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para distribuir os ônus de sucumbência igualmente entre o embargado DAVID SALIM SAB ABUD e a embargante.

Nas razões recursais (Id. 19516316), a embargante arguiu a existência de obscuridade quanto à data da rescisão do contrato de aluguel, visto que o julgado utilizou a data da efetiva entrega das chaves em 29/09/2017, dissonando da jurisprudência majoritária que considera a rescisão ocorrida na data da recusa injustificada de recebimento das chaves, o que no presente caso foi o dia 31/08/2016. Sustentou que a decisão implica o enriquecimento sem causa do embargado. Aduziu também a ocorrência de omissão quanto aos honorários advocatícios referentes à reconvenção apresentada pelo embargado e indeferida pelo juízo de origem, sem que tenham sido estipulados os honorários sucumbenciais. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e a omissão indicadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo a condenação da embargante ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios (Id. 19624696).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Quanto ao argumento acerca da data de rescisão do contrato, o acórdão expressamente considerou: “
A notificação deve ser efetuada com antecedência mínima de trinta dias (art. 6º da Lei nº 8.245/91), o que não foi feito no presente caso, de modo que não cabe a declaração da rescisão contratual na data estipulada, de 31/08/2016, ante a inobservância de requisito legal. Sendo assim, cabe a rescisão contratual na data da consignação das chaves em juízo em 29/09/2017, sendo devidos os aluguéis e demais encargos contratuais incidentes até a referida data
” (Id. 19310906, p. 4).

Portanto, inexiste obscuridade sobre a razão pela qual se aplicou, no caso concreto, a rescisão contratual na data da consignação das chaves e não da recusa do recebimento pelo embargado. Se a decisão, ao ver da embargante, não está de acordo com a jurisprudência ou a lei, cabe outro recurso que não os alcaratórios.

Quanto aos honorários advocatícios relativos à reconvenção, é cabível sanar a omissão do acórdão para apreciar a matéria.

A reconvenção foi indeferida pelo juízo ao fundamento de que o reconvinte não indicou valor da causa nem recolheu custas processuais (Id. 10589081, pp. 5-6). Constato que, após a determinação do juízo para emendar a petição (Id. 10589078), o embargado manifestou desinteresse no prosseguimento da reconvenção (Id. 10589080, p. 2), de forma que não se operou a ampliação objetiva do processo.

Na hipótese de cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 290 c/c art. 485, IV do CPC), não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(STJ, REsp 2053571/SP, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 25/05/2023, grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2.
Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.

3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp 2203541/SP, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 03/04/2023, grifei).

Por fim, quanto ao pedido do embargado para condenar a embargante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
apenas para sanar omissão do acórdão, nos termos da fundamentação, mantendo no mérito a decisão embargada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024